Tribunal: TJBA
Processo: 0503879-09.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503879-09.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FLORDENICE FRANCISCA BRITO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIABÉTICA, CORONARIOPATA HIPERTENSA, INSUFICIÊNCIA VASCULAR PERIFÉRICA GRAVE, APRESENTANDO FERIDA DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA (OHB), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503879-09.2014.805.0274, de Vitória da Conquista, sendo apelante e apelado, simultaneamente, FLORDENICE FRANCISCA BRITO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU, nos termos do voto condutor.